Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732560-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. DEVIDO. DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO MATÉRIA PRECLUSA. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 1.1 Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostram devidos o pagamento do reembolso, o reestabelecimento do sistema de reembolso, a majoração da multa por litigância de má-fé e as astreintes anteriormente fixadas. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Trata-se do cumprimento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado quanto ao reestabelecimento do sistema de reembolso, mas que o agravante resiste. 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes e a multa por litigância de má-fé como mecanismos legais para obrigar o devedor ou réu ao cumprimento da decisão judicial. 4. No caso, apesar da reiterada impugnação do agravante em todas as oportunidades que peticiona nos autos, os comprovantes foram apresentados pelo agravado mediante chancela do gerente do banco, afastando a alegada inconsistência ou adulterações ou mesmo a afirmação da agravante quanto à ausência de desembolso pelo paciente. 5. Por ocasião de nova resistência e reiteração de impugnações já analisadas, a majoração da multa por litigância de má-fé e das astreintes mostra-se medida escorreita para compelir o agravante cumprir a obrigação fixada pela sentença 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, §1o, inciso I, do CPC; e 884 do Código Civil, defendendo o cabimento da redução da multa cominatória aplicada por ser desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido; c) artigos 77, caput e § 1o; e 80, incisos IV e V, ambos da lei processual civil, sustentando o afastamento da multa por litigância de má-fé. Aduz que apenas exerceu seu direito de recorrer. Aponta que não adotou conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 537, caput, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo” (AgInt no AREsp n. 2.088.986/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023), o que não se verifica na espécie. Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 77, caput e § 1o; e 80, incisos IV e V, ambos da lei processual civil. Isso porque “A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010